Tribunal: TJSP
Processo: 2026104-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Fornecimento de Bomba de Insulina e insumos. Documentos médicos acostados aos autos suficientes para comprovar a necessidade do tratamento prescrito, bem como a urgência para o fornecimento dos itens pleiteados. Comprovada a hipossuficiência econômica da agravante. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Fornecimento de Bomba de Insulina e insumos. Documentos médicos acostados aos autos suficientes para comprovar a necessidade do tratamento prescrito, bem como a urgência para o fornecimento dos itens pleiteados. Comprovada a hipossuficiência econômica da agravante. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Inteligência do art. 300 do CPC.
Decisão reformada.
Recurso provido.